Tribunal: TJSP
Processo: 2006519-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO PROCESSUAL. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. VERBA QUE, NESTE CASO, DEVE SER FIXADA COM BASE DO CRITÉRIO DO ARTIGO 85, §§ 2o, 3o e 5o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.